Tribunal: TJBA
Processo: 8016805-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8016805-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA

Impetrante: Manuela Oliveira Meira

Paciente: Amilton Santos Ferreira

Advogada: Dra. Manuela Oliveira Meira (OAB/BA: 77.287)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Processo de 1º Grau: 8000405-48.2025.8.05.0020

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
DENÚNCIA OFERTADA EM 11.04.2025.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.

ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada, Dra. Manuela Oliveira Meira (OAB/BA: 77.287), em favor de Amilton Santos Ferreira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/03/2025, convertida em preventiva em 17/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79705352), o excesso de prazo para formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 80684514) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de solicitação de informações referentes à Reclamação Constitucional nº 77.419/BA, impetrada em favor de AMILTON SANTOS FERREIRA, onde se alega violação à decisão proferida na ADPF nº 347, no tocante à obrigatoriedade de realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas. Em atendimento à decisão constante processo HC 8014026- 75.2025.8.05.0000, passo a prestar as informações requisitadas por Vossa Excelência. 1. DOS FATOS O flagranteado AMILTON SANTOS FERREIRA foi preso no dia 12/03/2025, por volta das 22h30min, na cidade de Barra do Choça/BA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após abordagem policial na qual foram encontradas 31 porções de substância semelhante à cocaína (totalizando 31,27g), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante e no Laudo de Constatação Preliminar nº 2025 10 PC 001153-01. A autoridade policial comunicou a prisão a este Juízo no dia 13/03/2025, dentro do prazo legal de 24 horas, conforme determinado pelo art. 306 do Código de Processo Penal. 2. DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DA REALIZAÇÃO IMEDIATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Embora consciente da necessidade de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, conforme determinado pela ADPF nº 347 e pela Resolução nº 213/2015 do CNJ, este Juízo enfrentou obstáculos de ordem prática que inviabilizaram o cumprimento do prazo. Conforme consta na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, datada de 17/03/2025, a Autoridade Policial de Barra do Choça não tem adotado a sistemática de apresentação obrigatória dos flagranteados no prazo determinado, apesar de formalmente solicitado através do Ofício GAB 001/2025, remetido à 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior - 10ª COORPIN. No referido ofício, cientificamos também a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Judiciária do Estado da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia e a Defensoria Pública do Estado da Bahia, através de correio eletrônico, acerca da situação enfrentada por esta Comarca. [...] 4. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PRISÃO E DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA Diante da impossibilidade fática de realização imediata da audiência de custódia, este Juízo procedeu à análise do auto de prisão em flagrante, verificando todas as formalidades legais, e converteu a prisão em preventiva em 17/03/2025, designando a audiência de custódia para o dia 21/03/2025. Na decisão de conversão, foram analisados todos os requisitos previstos nos arts. 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, verificando-se a materialidade do delito (comprovada pelo laudo toxicológico preliminar) e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A audiência de custódia foi efetivamente realizada em 21/03/2025, de forma híbrida, conforme Termo de Audiência juntado aos autos, com a presença do flagranteado (por videoconferência, a partir do Conjunto Penal de Vitória da Conquista), da representante do Ministério Público e da advogada constituída (presencialmente). Na ocasião, o autuado foi devidamente questionado sobre as circunstâncias da prisão, sendo-lhe garantido o direito ao silêncio e assegurada entrevista prévia e reservada com sua defensora. Não houve relatos de violência ou maus-tratos durante a abordagem policial. Após a oitiva do custodiado e manifestação das partes, foi mantida a prisão preventiva, conforme consta do Termo de Audiência (ID 491793856) e do Evento de Audiência de Custódia (ID 492931254). 5. DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ADPF Nº 347 Diante do exposto, resta evidente que, apesar da realização da audiência de custódia ter ocorrido após o prazo de 24 horas, não houve violação à essência da decisão proferida na ADPF nº 347, considerando: 1.A impossibilidade fática de realização imediata da audiência, devidamente justificada nos autos; 2.A análise criteriosa do auto de prisão em flagrante e dos requisitos para conversão em preventiva; 3.A designação da audiência de custódia na primeira data viável, considerando as limitações operacionais da Comarca; 4.A efetiva realização da audiência de custódia em 21/03/2025, assegurando ao custodiado todos os direitos previstos na Resolução nº 213/2015 do CNJ.

V- No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso no dia 12/03/2025, a denúncia foi oferecida em 11/04/2025. Em consulta aos autos de 1º Grau, constata-se que fora proferido despacho em 16/04/2025 determinando a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pela magistrada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VI- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII- Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo fracionamento e natureza da droga apreendida (31 porções de cocaína), tendo ressaltado, ainda, que o paciente teria declarado que é vinculado a organização criminosa que atua na região, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VIII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Outrossim, afere-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente
, a inadequação,
n
a hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afasta-se, por conseguinte, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8016805-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, a Advogada Dra. Manuela Oliveira Meira (OAB/BA: 77.287), como paciente, Amilton Santos Ferreira, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.